Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716014-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMAR JORGE DOS SANTOS, PAVILHAO DAS BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 16788747 - Pág. 41 ou ID 60014438 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0001796-57.2000.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de PAVILHÃO DAS BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA E WILMAR JORGE DOS SANTOS. Foram penhorados valores (ID 16788744 - Pág. 2) e um imóvel (ID 16788746 - Pág. 2-5) de propriedade de WILMAR JORGE DOS SANTOS. Esse executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 16788746 - Pág. 13-23), na qual sustentou a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do imóvel alegando ser bem de família, requerendo ao final sua liberação. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada desconstituindo a penhora nos seguintes termos: "O executado sustenta que o bem imóvel de matrícula 6.784 – 1o RIDF é impenhorável, pois seria seu único bem imóvel, destinado para sua residência e de sua família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90. O exequente, todavia, argumenta que a matéria não é passível de conhecimento por meio de petição na execução. Ocorre que a impenhorabilidade absoluta do bem, quando comprovada por simples prova documental, pode ser apreciada em sede de impugnação na execução, conforme interpretação do art. 525, §1o, inciso IV, do CPC. Verifico, após consulta ao sistema ERI-DF realizada neste ato (cujo resultado segue anexo), que o executado não é proprietário do outro imóvel no Distrito Federal. Ademais, a declaração de IRPF por ele juntada aos autos reforça que não possui qualquer outro imóvel em sua propriedade, não tenho a Fazenda Pública logrado êxito em demonstrar eventual falsidade da referida declaração. Ressalte-se que, embora não haja nos autos prova irrefutável de que o executado utiliza o imóvel como sua residência e de sua família, o endereço declarado em sua declaração de IRPF como seu domicílio é o do referido imóvel, devendo ser presumido tal fato, ante a inexistência de prova em contrário. De toda forma, como preceitua a Súmula 486 do STJ, deve ser o imóvel considerado impenhorável para os fins da Lei 8.009/90 mesmo que “o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Assim, deve ser promovido o levantamento da constrição incidente sobre o imóvel penhorado" (ID 16788747 - Pág. 41 ou ID 60014438 - Pág. 3). Inconformado, o Distrito Federal recorre. Alega que a questão sobre a impenhorabilidade requer dilação probatória o que não seria possível na estreita sede da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que seja restabelecida a penhora do imóvel. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator